Tribunal: TJBA
Processo: 8035286-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035286-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO BISPO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COSB X - CENTRO ODONTOLOGICO SORRISO BRASILEIRO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGADA FALHA EM PROCEDIMENTO PROTÉTICO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). O autor alegou imperícia em procedimento de substituição de suporte de coroa dentária, que teria ocasionado abscesso inflamatório e inviabilizado a fixação de nova prótese, pleiteando indenizações e ressarcimento de valores. Sustentou nulidade por cerceamento de defesa, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e responsabilidade por obrigação de resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da não realização da prova pericial; (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade civil da clínica odontológica pelos danos alegados, à luz da inversão do ônus da prova e da natureza da obrigação assumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de resultado em procedimentos odontológicos de natureza protética não implica responsabilidade objetiva irrestrita, nem afasta o dever do autor de comprovar o dano e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui técnica de julgamento condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, não dispensando a apresentação de substrato probatório mínimo.

A apuração de alegada má prática odontológica demanda conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de prova pericial para aferir a existência de erro profissional ou de complicação inerente ao procedimento.

O próprio autor requereu a produção da prova pericial, reconhecendo sua necessidade para o deslinde da controvérsia.

O não comparecimento injustificado do autor às perícias designadas, apesar de regularmente intimado, configura violação ao dever de cooperação (art. 6º do CPC) e aos deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 77 do CPC), acarretando preclusão da prova técnica.

Não há cerceamento de defesa quando a parte inviabiliza a produção da prova que reputava essencial, inexistindo afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Ausente o laudo pericial, os documentos unilaterais juntados, como fotografias desacompanhadas de comprovação de contemporaneidade e comprovantes de pagamento, não demonstram, com segurança, a falha técnica nem o nexo causal.

Não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência, conforme orientação jurisprudencial que reconhece a preclusão da prova pericial diante do não comparecimento injustificado da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A obrigação de resultado em procedimento odontológico não afasta o dever do autor de comprovar o dano e o nexo causal.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar substrato probatório mínimo de suas alegações

O não comparecimento injustificado do autor à perícia judicial implica preclusão da prova técnica e autoriza o julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 77, 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 1028928-51.2020.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Antonio Oswaldo Scarpa, Nona Turma, j. 15.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1001070-22.2023.8.26.0263, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 31.10.2024; TJ-SC, APL 5001065-02.2022.8.24.0075, Rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13.06.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5001685-91.2019.8.13.0344, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8035286-16.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JOSELITO BISPO DOS SANTOS SILVA
e Apelada
COSB X – CENTRO ODONTOLÓGICO SORRISO BRASILEIRO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELAT
OR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA